Tribunal: TJDFT
Processo: 0716007-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Juíza Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716007-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIEGO ALLAN SOUSA DE FREITAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança manejado por DIEGO ALLAN SOUSA DE FREITAS em face de suposto ato coator sob responsabilidade do DIRETOR DO INSTITUTO AOCP e SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante informa que se inscreveu no Concurso Público para a carreira de Polícia Penal do Distrito Federal regido pelo “Edital de concurso Público no 001/2022”. Afirma que foi aprovado em todas as etapas antecedentes (Prova Objetiva, Investigação de Vida Pregressa e Avaliação Psicológica), contudo, foi julgado inapto na etapa denominada PROVA DE APTIDÃO FÍSICA, em razão de não ter concluído a prova de corrida dentro do tempo de 12 minutos. Noticia que impetrou recurso administrativo contra tal decisão e a banca examinadora o indeferiu. Afirma que recorreu ao presente remédio constitucional em virtude da ocorrência de ilegalidade, de modo que, foi feito todo o percurso de 2400 metros no tempo de 12 minutos pelo candidato, conforme exigido em edital. No entanto, ao chegar na linha a qual demarca “chegada” o cronômetro encerra os 12 minutos e o fiscal não registra chegada na 6° (sexta) volta na pista de 400 metros. E isso foi questionado pelo candidato ao final da prova junto ao fiscal, contudo o fiscal informou que o Impetrante “chegou junto com o soar do apito” e ainda informou que “o ideal seria chegar até 11 minutos e 59 segundos”. Aduz que em nenhum momento o edital descreve que o candidato tem que percorrer 2.400 metros em “11 minutos e 59 segundos”, ou que “o ideal seria chegar até 11 minutos e 59 segundos” e muito menos que deva chegar antes do apito do sinal sonoro. Assevera que o vídeo da prova do Impetrante demonstra claramente que o mesmo chegou em 12 minutos. Pleiteia a reconsideração do ato administrativo que ensejou a exclusão do Postulante do certame, com consequente declaração de sua plena aptidão, mediante análise atenta do vídeo produzido quando de sua execução do movimento. Argumenta sobre o perigo da demora e o fumus boni Iuri, vez que já se iniciou a convocação para o curso de formação profissional. Ademais, a não concessão da tutela de urgência resultará na eliminação da parte impetrante do certame, já que não poderá participar do Curso de Formação para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal. Requer seja concedida a gratuidade de justiça, bem como, a tutela de urgência de natureza antecipada, para que seja anulado o ato administrativo que considerou o Impetrante inapto e que ensejou a sua exclusão do certame, com consequente declaração de sua PLENA APTIDÃO, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de astreintes de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia; Ademais, como pedido sucessivo ou eventual, na remota hipótese de não ser concedido o requerido no item anterior, pleiteia a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, no sentido de que a parte autora possa ser convocada para prosseguir para as demais etapas do certame, uma vez que não há qualquer prejuízo para os demais candidatos ou mesmo para a Administração Pública. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o breve relato. DECIDO. De início, concedo os benefícios da gratuidade de justiça. Conforme lições de Hely Lopes Meirelles, “para concessão de liminar em mandado de segurança devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na Decisão de mérito – fumus boni iuris e periculum in mora. É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Ed. Malheiros, 14a edição, p. 56. Analisando os autos, em especial num cotejo entre a pretensão do impetrante e os documentos por ele apresentados, não vislumbro, ao menos nessa fase de análise perfunctória, elementos que demonstrem a verossimilhança das alegações, necessária ao provimento liminar. Conforme relatado, o impetrante pretende obter a alteração do resultado do teste físico realizado pela banca examinadora do concurso, INSTITUTO AOCP, ao argumento de que há ilegalidade e/ou erro da banca na aferição do tempo de corrida. De início, convém registrar que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, constituindo essa norma a diretriz básica da conduta de seus agentes. Ao propósito, confira-se a lição de José dos Santos Carvalho Filho, em Manual de direito administrativo, 8a ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 12: “O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita.” Esse princípio “implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas”. Na clássica e feliz comparação de Hely Lopes Meirelles, enquanto os indivíduos no campo privado podem fazer tudo o que a lei não veda, o administrador público só pode atuar onde a lei autoriza. É extremamente importante o efeito do princípio da legalidade no que diz respeito aos direitos dos indivíduos. Na verdade, o princípio se reflete na consequência de que a própria garantia desses direitos depende de sua existência, autorizando-se, então, aos indivíduos a verificação do confronto entre a atividade administrativa e a lei. Uma conclusão é inarredável: havendo dissonância entre a conduta e a lei, deverá aquela ser corrigida para eliminar-se a ilicitude. Em se tratando de concurso público, tem-se que o edital é o seu regulamento, cuja observância se verifica no princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Estabelecido o dever de obediência às regras nele contidas, deve-se verificar, no caso, o que previa o edital, considerando que ele está subordinado à lei e que vincula a Administração e os candidatos de tal modo que, iniciado o concurso, não se admitem mudanças nos critérios estabelecidos, sob pena de nulidade do certame. É certo que à Administração Pública é garantida a discricionariedade de estabelecer os critérios de seleção de candidatos em concurso público para seus cargos vagos, bem como de definir as modalidades de avaliação do certame. Todavia, conforme já externado, é inolvidável que a atuação do ente público é limitada pela legislação nacional e, primordialmente, pela Constituição, devendo respeitar as garantias e direitos fundamentais. Visto isso, em que pese ser vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, essa vedação não impede que seja analisada a legalidade do ato, entre eles o abuso de poder, ofensa aos direitos e garantias individuais e o desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na espécie, insurgiu-se o impetrante contra o resultado obtido no teste físico de corrida. Conforme previsto no Edital de Abertura no 001/2022 Concurso Público: 14 DO TESTE DE APTIDÃO FISICA 14.2 O Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, será avaliada conforme os critérios das Tabelas 14.2,14.3,14.4 ,14.5 ,14.6 ,14.7 e 14.8 14.2.1 O candidato será considerado APTO ou INAPTO no teste de aptidão física, sendo eliminado do certame o candidato considerado INAPTO, conforme critérios das Tabelas 14.2,14.3,14.4,14.5, 14.6 ,14,7 e 14,8 14.2.2 O candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer dos testes da prova de aptidão física será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso. 14.2.3 Será considerado APTO no teste de aptidão física o candidato que atingir a performance mínima em todos os testes. ”14.3.1 Não haverá segunda chamada para a realização do Teste de Aptidão Física seja qual for o motivo alegado pelo candidato, para justificar o atraso ou ausência, O candidato que não comparecer no local, na data e horário determinados para sua realização, será automaticamente eliminado do concurso. 14.5 O Teste de Aptidão Física, realizar-se a independente das diversidades físicas ou climáticas na data estabelecida para realização da mesma. Para aprovação na corrida, conforme Tabela 14.8. Na tabela 14.8, especifica o edital que a corrida é de 12 (doze) minutos e a marca mínima para candidatos do sexo masculino é a distância de 2.400 metros. No caso, diante das imagens e do conjunto probatório exposto, não se constata que o impetrante cruzou a linha de chegada nos doze minutos conforme previsto no edital. Cumpre registrar a resposta da banca examinadora no recurso administrativo interposto pelo impetrante (ID 46175354): “Diante do exposto esclarecemos que, a medida da pista aonde foi realizada o teste são oficiais 400 metros, aferida pelos avaliadores bem como confirmada por candidatos em formulário própria do instituto AOCP que atesta condições da pista para o referido teste, bem como todos os candidatos se posicionavam dentro da caixa de segurança para dar isonomia a todos. Recurso de vídeo: demonstra o tempo de cada volta do candidato, sendo necessário o mesmo percorrer no mínimo 6 (seis) voltas, sendo que o requerente completou sua volta número 5(cinco) em 10,08 seg não completando sua volta número 6, assim não atingindo índice mínimo do certame conforme lançamento do avaliador, ficando este recurso indeferido mantendo o candidato como INAPTO. Portanto, recurso INDEFERIDO Atenciosamente, Instituto AOCP.” Com efeito, a execução do teste realizado pelo impetrante não teve ilegalidade, bem como a marcação lançada pelo avaliador está em conformidade com as estabelecidas pelo certame. Assim, não há se falar em ilegalidade na realização do teste de aptidão física. Repise-se ainda que todos os candidatos foram submetidos aos mesmos testes físicos, com mesmos critérios de pontuação, ressalvados apenas os critérios de pontuação em razão da diferença entre os sexos. A leitura da causa de pedir desta ação deixa a impressão de que o autor almeja rediscutir, em sede judicial, o próprio mérito do ato de eliminação do certame, medida essa que, à princípio e como regra geral, não se mostra viável. Além disso, não se pode perder de vista que na presente ação o autor objetiva debater, sob a ótica jurídica, uma decisão/veredicto técnico emitido em teste de avaliação física, tema esse assaz complexo. Nesse contexto, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão das medidas antecipatórias pretendidas. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR formulado pelo impetrante. Intime-se as autoridades impetradas, para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei n. 12.016/2009. Atenda-se ao disposto no inciso II do art. 7.o da Lei n. 12.016/2009, a fim de que a d. Procuradoria-Geral do Distrito Federal seja cientificada. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensando a conclusão para tal finalidade. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça, retornando-me conclusos em seguida. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2023 18:33:20. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA JUÍZA CONVOCADA